Tribunal: TRF3
Processo: 5004009-65.2023.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
287/549)

5004009-65.2023.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004009-65.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANDREIA GONCALVES DE MENEZES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOYCE NUNES DE GOIS - MS17358-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANILDA PADUIM DE OLIVEIRA BENITES - MS17518-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE SEQUELA CONSOLIDADA. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL DEMONSTRADA. TERMO INICIAL. CRITÉRIOS DE CESSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS em face de sentença que concedeu auxílio-acidente. A autora, operadora de frigorífico, padece de patologias ortopédicas. O INSS alega natureza degenerativa e ausência de requisitos para o benefício indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a patologia degenerativa e a ausência de lesão consolidada obstam o auxílio-acidente e se a incapacidade para a atividade habitual justifica o auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente pressupõe consolidação de lesões decorrentes de acidente.

Constatada incapacidade temporária e caráter degenerativo, afasta-se o nexo acidentário estrito e a definitividade da sequela (Art. 86, Lei 8.213/91).

Demonstrada a incapacidade total para a atividade habitual por prova documental de afastamento indeterminado, é devido o auxílio por incapacidade temporária.

Inviável a aposentadoria permanente ante a idade jovem (39 anos) e viabilidade de reabilitação (Tema 177 TNU).

A cessação do benefício deve ser precedida de perícia administrativa e prévia intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o auxílio-acidente. Apelação da autora parcialmente provida para conceder o auxílio por incapacidade temporária.

Tese de julgamento: "1. A existência de patologia de cunho degenerativo e a ausência de comprovação de sequela consolidada impedem a concessão de auxílio-acidente. 2. A incapacidade que interdita o exercício da atividade habitual enseja o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com cessação condicionada a prévia perícia administrativa."

Legislação: Lei 8.213/91, arts. 20, 59 e 86; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência: STJ, Temas 862 e 1.013; TNU, Tema 177.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004009-65.2023.4.03.9999

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ANDREIA GONCALVES DE MENEZES

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOYCE NUNES DE GOIS - MS17358-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: IVANILDA PADUIM DE OLIVEIRA BENITES - MS17518-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas por ANDREIA GONCALVES DE MENEZES e pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS) em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a Autarquia à concessão do benefício de auxílio-acidente (NB 94/711.536.012-6), com DIB em 02/05/2020, além do pagamento das prestações vencidas com correção monetária e juros de mora.

A parte autora, em suas razões recursais, sustenta que a incapacidade constatada é total e permanente para a sua atividade habitual (operadora de produção em frigorífico), dadas as patologias ortopédicas crônicas e suas condições socioeconômicas (baixa escolaridade e histórico laboral braçal). Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja concedida a aposentadoria por incapacidade permanente ou, subsidiariamente, o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (auxílio-doença) em vez do auxílio-acidente.

O INSS, por sua vez, apela alegando a inexistência de nexo de causalidade ou concausalidade, ressaltando a natureza estritamente degenerativa das moléstias (coluna e ombros). Argumenta que não houve evento acidentário típico e que, sendo a incapacidade classificada como temporária pelo perito judicial, não restam preenchidos os requisitos para o auxílio-acidente, que exige lesão consolidada e definitiva. Subsidiariamente, questiona os critérios de atualização monetária.

Os autos ascenderam a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Conheço das apelações interpostas, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade. Por outro lado, não conheço da remessa necessária. Nos termos do artigo 496, § 3o, inciso I, do CPC, o reexame é dispensado quando a condenação ou o proveito econômico for inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos. No caso, o valor da causa e o montante condenatório não atingem o referido limite.

Preliminares

As preliminares de incompetência e falta de interesse de agir foram adequadamente afastadas pelo juízo de origem.

A competência delegada está firmada e o interesse processual resta cristalino ante o indeferimento administrativo comprovado. Reconheço, contudo, a prescrição quinquenal, nos termos do art. 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/91, atingindo as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Do Mérito: Nexo Causal e Natureza da Incapacidade

O recurso do INSS merece acolhida no que tange à espécie de benefício. O auxílio-acidente pressupõe a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequela definitiva. Todavia, a prova pericial judicial (Id. 278426752) foi conclusiva ao apontar que a incapacidade da autora é parcial e temporária. Inexistindo comprovação de lesões consolidadas ou de evento traumático súbito, a concessão da benesse indenitária carece de amparo legal.

Ademais, no que concerne ao nexo causal, o laudo pericial destacou a natureza degenerativa das patologias de coluna e ombros, bem como a ineficácia do processo cirúrgico anterior. Nos termos do art. 20, § 1o, "a", da Lei n. 8.213/91, as doenças degenerativas não são consideradas como doença do trabalho. Assim, não há comprovação cabal de nexo causal acidentário estrito.

Do Auxílio por Incapacidade Temporária e Aposentadoria Permanente Não vislumbro o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria por incapacidade permanente. A segurada conta com 39 anos de idade e possui nível médio de escolaridade, fatores que indicam a possibilidade de reabilitação profissional.

Contudo, assiste-lhe razão quanto ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (B31). Embora a patologia seja parcial sob a ótica médica, a prova documental é robusta ao demonstrar que a incapacidade é total para a atividade habitual (operadora de produção em frigorífico). O atestado médico de pág. 60 é categórico ao indicar afastamento por tempo indeterminado devido à cronicidade, evidenciando que a autora não pode retomar o esforço braçal pesado inerente à sua função.

Do Termo Inicial e Critérios de Cessação

O termo inicial deve ser mantido em 02/05/2020, correspondente ao dia seguinte à cessação indevida. Relativamente à manutenção, a cessação fica condicionada ao reexame da incapacidade pela Autarquia na via administrativa, com necessária intimação prévia da segurada e efetiva constatação da recuperação ou conclusão da reabilitação profissional (Tema 177 da TNU).

Dos Consectários e Honorários

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Ante a sucumbência maior do INSS, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença (totalizando 12%). A verba honorária deverá incidir sobre o montante vencido até a data da intimação desta decisão.

Da Tutela de Urgência

Presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, e constatada em consulta ao CNIS a ausência atual de atividade laboral remunerada, concedo a tutela de urgência para determinar ao INSS que restabeleça o benefício de auxílio por incapacidade temporária (B31) no prazo de 30 (trinta) dias.

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para afastar a concessão de auxílio-acidente e dou parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a Autarquia ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (B31).

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-ACIDENTE. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE SEQUELA CONSOLIDADA. DOENÇA DE NATUREZA DEGENERATIVA. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INCAPACIDADE PARA ATIVIDADE HABITUAL DEMONSTRADA. TERMO INICIAL. CRITÉRIOS DE CESSAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pela parte autora e pelo INSS em face de sentença que concedeu auxílio-acidente. A autora, operadora de frigorífico, padece de patologias ortopédicas. O INSS alega natureza degenerativa e ausência de requisitos para o benefício indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Determinar se a patologia degenerativa e a ausência de lesão consolidada obstam o auxílio-acidente e se a incapacidade para a atividade habitual justifica o auxílio por incapacidade temporária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O auxílio-acidente pressupõe consolidação de lesões decorrentes de acidente.

Constatada incapacidade temporária e caráter degenerativo, afasta-se o nexo acidentário estrito e a definitividade da sequela (Art. 86, Lei 8.213/91).

Demonstrada a incapacidade total para a atividade habitual por prova documental de afastamento indeterminado, é devido o auxílio por incapacidade temporária.

Inviável a aposentadoria permanente ante a idade jovem (39 anos) e viabilidade de reabilitação (Tema 177 TNU).

A cessação do benefício deve ser precedida de perícia administrativa e prévia intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação do INSS parcialmente provida para afastar o auxílio-acidente. Apelação da autora parcialmente provida para conceder o auxílio por incapacidade temporária.

Tese de julgamento: "1. A existência de patologia de cunho degenerativo e a ausência de comprovação de sequela consolidada impedem a concessão de auxílio-acidente. 2. A incapacidade que interdita o exercício da atividade habitual enseja o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com cessação condicionada a prévia perícia administrativa."

Legislação: Lei 8.213/91, arts. 20, 59 e 86; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência: STJ, Temas 862 e 1.013; TNU, Tema 177.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS para afastar a concessão de auxílio-acidente e dar parcial provimento à apelação da parte autora para condenar a Autarquia ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (B31), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão